Tribunal: TJDFT
Processo: 0739930-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739930-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIDSON LINCOLN DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO CETELEM S.A., BANCO PAN S.A, BANCO MAXIMA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em sede de processo de repactuação de dívidas, fundado no art. 104-A, e seguintes, do CDC, incluído pela Lei no 14.181/21, indeferiu o pedido de decretação de plano de pagamento compulsório, com a nomeação de perito judicial para apuração do saldo devedor. O agravante narra que é Soldado da reserva remunerada do CBMDF e que os seus proventos são integralmente absorvidos por dívidas contraídas com as seis (6) instituições financeiras agravadas, caracterizando superendividamento. Aduz que requereu medida liminar para “os agravados fossem compelidos a se abster de promover descontos superiores a 30% (ou outro patamar que se entenda como pertinente), da remuneração do salário do agravante, até a homologação do plano de pagamento descrito na Lei 14.181/2021”, pedido este que foi indeferido pela decisão de ID no 127839330 dos autos de origem (no 0702428-67.2022.8.07.0002), tendo sido designada audiência de conciliação para o dia 01/08/22. Afirma que, em decorrência de problemas do sistema PJe, a audiência não foi realizada, razão pela qual reiterou o pedido de antecipação de tutela, tendo o magistrado singular mantido a “decisão que já indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos” (ID no 133183378 dos autos de origem no 0702428-67.2022.8.07.0002). Assevera que, na audiência realizada em 15/09/22, os agravados BRB Banco de Brasília S.A., Cartão BRB S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Cetelem S.A. e Banco Pan S.A. ofereceram proposta de acordo desvantajosa, que agravaria o superendividamento, bem como que o agravo Banco Máxima S.A., embora citado, não compareceu à audiência. Acresce que formulou pedido de antecipação de tutela para que se determine “aos réus a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios) do autor, até que seja homologado plano de pagamento por este D. Juízo, nos termos do artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, ambos do CDC, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e artigo 140 do CPC, de modo que possa ao autor promover suas atuais necessidades básicas, para sobreviver e restabelecer a sua dignidade e manter a sua família”. Refere que foi proferida decisão consignando que “a questão relacionada à tutela de urgência já fora apreciada pelo Juízo, não havendo razões fáticas para revisão no presente momento” (ID no 140614877 dos autos de origem no 0702428-67.2022.8.07.0002), decisão esta que o agravante considera omissa em relação aos pedidos formulados. Ressalta estarem presentes razões fáticas suficientes para revisão do entendimento do Juízo de origem, diante da frustração da audiência de conciliação, de modo a evitar os prejuízos irreparáveis que estão sendo suportados em razão do comprometimento da subsistência familiar. Sustenta que a omissão da fundamentação das decisões contraria o art. 93, inciso IX, da CR, bem como o art. 489, inciso II, do CPC. Menciona que, após a prolação da decisão ora agravada, o magistrado singular também indeferiu “a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, referente a dívida do agravante, alusivo ao contrato de empréstimo sob n° 749922199-7, que vem sendo efetuados mensalmente pelo BANCO PAN S.A em seu contracheque”, muito embora tal réu tenha deixado de comparecer à audiência de conciliação, o que enseja a aplicação do disposto no art. 104-B, §§ 2o, do CDC. Alega que não deve prosperar a compreensão de que os negócios jurídicos teriam sido livremente assumidos, pois o Judiciário pode obstar os descontos, quando comprometam a sobrevivência do devedor, de modo a prestigiar os princípios e direitos fundamentais de índole constitucional. Discorre sobre a possibilidade de readequação dos empréstimos, à luz da Lei no 14.181/21. Ao final, “requer que seja determinando-se [sic] aos agravados a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente do agravante no limite de 30% da remuneração bruta do agravante (abatidos os descontos obrigatórios), até que seja homologado plano de pagamento nos autos do Juízo de origem...”. Na sequência, pugna pelo “recebimento e provimento do presente recurso para, liminarmente, antecipar a tutela recursal, nos termos acima postulado, bem como seja reconhecido [sic] suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora do contrato sob n. n° 749922199-7, firmando [sic] entre o agravante e o BANCO PAN S.A”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Essencialmente, são duas as questões trazidas ao longo do extenso arrazoado recursal. A primeira, que diz respeito à limitação dos descontos em contracheque e na conta corrente ao limite de trinta por cento (30%), se encontra acobertada pela preclusão temporal, haja vista o indeferimento ao início da lide, por decisão da qual não se interpôs recurso oportuno e não há fato novo que ampare a reiteração do pedido. A outra questão, atinente à suspensão da exigibilidade das obrigações havidas com o agravado Banco Pan S.A., em razão da alegada ausência à audiência de conciliação, não foi objeto da decisão ora agravada, até porque provocada em momento posterior a esta, não tendo havido ainda o seu exame pelo magistrado singular. Como noticia o próprio agravante, a decisão que tratou da limitação dos descontos foi aquela de ID no 127839330 dos autos de origem no 0702428-67.2022.8.07.0002, proferida em 13/06/22, verbis: “Vistos. Confiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça; Trata-se de ação de conhecimento voltada à repactuação de dívidas em contexto de superendividamento, regulamentado pela Lei 11.181/2021. Afirma a parte autora que assumiu obrigações diversas em face das requeridas que impedem utilização de seus ganhos mensais e a manutenção de seu mínimo existencial. Em tutela de urgência, pleiteia determinação para que os réus se abstenham de efetuar quaisquer descontos de parcelas de empréstimos e demais produtos bancários até o julgamento da lide, observado o limite de 30% de seus rendimentos. Pois bem. Para os fins legais, reconheço a incidência, no caso concreto, do regime jurídico instituído pela Lei 11.181/2021. Quanto ao pedido de tutela de urgência, não vejo nos autos presença dos requisitos legais para sua concessão, na medida em que a parte autora não nega validade dos negócios jurídicos livremente assumidos junto às requeridas. Como se está a tratar de pretensão visando à reformulação dos meios para adimplemento das obrigações em tela, impõe-se observância ao regramento procedimento previsto pela Lei 11.181/2021, com a realização, em um primeiro momento, de audiência de conciliação para fins de apresentação de seu plano de pagamento. Assim, INDEFIRO o pedido liminar. Designe-se data para realização de audiência de conciliação junto ao NUVIMEC. Comunique-se ao núcleo a necessidade de adoção de procedimento especial previsto nos artigos 104-A e ss. do CDC, advertindo-o de que não há que se falar em prazo para contestação no caso de acordo infrutífero. Com a data da solenidade, cite-se e intime-se os requeridos através de SISTEMA. Advirta-os da necessidade de comparecimento em audiência de conciliação, sob as penas do artigo 104-A, §2o, do CDC”. Assim, como o agravante foi intimado de tal decisão em 17/06/22, incabível a sua revisão, ante a preclusão temporal. Lembre-se que os sucessivos pedidos de reconsideração não têm o condão de interromper o prazo recursal, conforme o entendimento consolidado deste egrégio Tribunal. Nesse sentido, dentre muitos: “Agravo interno no AGI. Intempestividade. Pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe prazo recursal” (Acórdão 1383278, 07335333920208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Veja-se que a decisão que o próprio agravante indica como sendo aquela contra a qual se insurge, proferida em 23/10/22, tem o seguinte teor: “Vistos. A questão relacionada à tutela de urgência já fora apreciada pelo Juízo, não havendo razões fáticas para revisão no presente momento. Não alcançada conciliação entre as partes, deflagro procedimento para revisão e integração dos contratos indicados na inicial, nos termos dos artigos 104-B e seguintes do CDC. Ficam as requeridas intimadas a se manifestar nos autos no prazo de 15 dias, devendo observar os limites de argumentação impostos pelo artigo 104-B, § 1o, do CDC. Após, à réplica, pelo mesmo prazo” (ID no 140614877 dos autos de origem no 0702428-67.2022.8.07.0002). Após a prolação de tal decisão, o agravante pediu a “expedição por este juízo de ofício ao órgão pagador, bem como seja intimado o referido réu, a proceder a imediata suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora dos descontos efetuados no contracheque de NAIDSON LINCOLN DO NASCIMENTO, (...) referente ao contrato de empréstimo consignado n° 749922199-7”, pactuado com o agravado Banco Pan S.A., ao argumento de que este teria deixado de comparecer à audiência de conciliação, conforme preceitua o art. 104-B, §§ 2o, do CDC (ID no 141350735 dos autos de origem no 0702428-67.2022.8.07.0002). Em relação a tal pedido, o despacho de ID no 141491471 limitou-se a determinar que “por ora, aguardem-se prazos conferidos em ID 140614877”. Tal pronunciamento judicial possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC, circunstância que, per se, enseja o não conhecimento do presente recurso quanto ao tema, com base no art. 932, inciso III, do CPC. A esse propósito, vejam-se: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE POSTERGA EXAME DO PEDIDO DE PENHORA DE BENS. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O ato judicial por meio do qual o juízo singular posterga a apreciação do pedido de penhora de bem imóvel no curso da execução tem natureza de despacho, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. Ademais, o exame da matéria, em tal situação, implicaria supressão de instância. 2. Inviabiliza-se a reforma da decisão monocrática que, vislumbrando a natureza de despacho do ato judicial impugnado por agravo de instrumento, não conhece desse recurso. 3. Agravo interno não provido” (Acórdão 1330585, 07196956320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/03/2021, publicado no DJE: 14/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível. Ação de alimentos:o despacho que em que o Juiz se reserva para apreciar o pedido de redução dos provisórios após a audiência de conciliação carece de conteúdo decisório, não comportando agravo de instrumento” (Acórdão 1200055, 07038465120198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/09/2019, publicado no DJE: 23/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, é manifesto o não cabimento do agravo de instrumento, razão pela qual dele não conheço, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator